Tribunal: TJDFT
Processo: 0745735-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR QUE NÃO PARTICIPOU DO CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravante pretende a inclusão no polo passivo da execução de pessoa que não figurou no contrato, quer como tomadora do serviço, quer como garantidora (fiador).
2. A inclusão do genitor não signatário do contrato no polo passivo da é cabível em sede de ação monitória, uma vez que os pais são responsáveis solidários pelo pagamento das despesas escolares dos filhos. Precedentes.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.